Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSIÇÃO LEGAL.

1. O julgador singular avaliou desfavoravelmente apenas uma circunstância judicial, o concurso de pessoas que, embora seja uma causa de aumento específica no crime de roubo, foi utilizado apenas para exasperar a pena-base enquanto circunstância específica do crime. Ao contrário do que se alega no recurso, não houve valoração negativa da culpabilidade ou da personalidade do agente, evidenciando a impertinência dos argumentos da defesa, que não merecem acolhimento.

2. A confissão espontânea que serve para atenuar a pena, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea d), do Código Penal, pressupõe que o acusado admita a prática da conduta que lhe é imputada – o que não ocorreu no presente caso.

3. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b), do Código Penal, que impõe o semiaberto para condenados não reincidentes cuja pena seja superior a quatro anos, mas inferior a oito, tal qual o presente caso. O argumento de que o recorrente seria provedor financeiro da família não afasta a disposição normativa, principalmente porque o artigo 35, § 2o, da lei penal, admite o trabalho externo ao condenado que inicie o cumprimento de pena em regime semiaberto.

4. Recurso conhecido e improvido.